Tribunal: TJBA
Processo: 8019188-56.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019188-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.378/08. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 16/12/1998. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 3º, 6º-A E 7º DA EC 41/03 E DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019188-56.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO DA SILVA e como autoridade coatora o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator 09